Tribunal: TJDFT
Processo: 0706121-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706121-67.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TARGET VEICULOS LTDA, CHRISTIAN LINS ZEREDO EMBARGADO: CHRISTIAN LINS ZEREDO, TARGET VEICULOS LTDA, HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA D E S P A C H O O autor CHRISTIAN LINS ZEREDO e a ré TARGET VEÍCULOS LTDA opõem embargos de declaração (IDs 24255899 e 24357234), alegando haver vícios no v. acórdão de ID 24045691. Infere-se das razões recursais que os embargantes pretendem conferir efeitos infringentes aos recursos. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto aos embargados a apresentação de contrarrazões ao recurso, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasília, 29 de março de 2021 16:57:19. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator